Tribunal: TJMT
Processo: 1000320-92.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000320-92.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA SUELEN ALVES DE ANDRADE - CPF: 037.415.231-43 (RECORRENTE), ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA - CPF: 557.446.131-53 (ADVOGADO), ELVIS DOS SANTOS GRECO - CPF: 034.511.121-40 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no
1000320-92.2024.8.11.0007.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorridos: MARIA SUELEN ALVES DE ANDRADE e ELVIS DOS SANTOS GRECO.

Data do Julgamento virtual:
06 a 09/04/2024
.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE AÉREO –
EXTRAVIOS TEMPORÁRIOS DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO UM DIA APÓS O DESEMBARQUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -
DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais na qual os reclamantes alegam que adquiriram passagens aéreas de ida e volta para si e sua filha de 01 ano e 10 meses para o itinerário Sinop/MT a Porto Seguro/BA; a viagem de ida estava prevista para o dia 16.12.2023, e a de retorno para o dia 21.12.2023.

2.

Aduzem que 10 dias antes da viagem de ida, a reclamada informou a alteração nos voos: o embarque da ida ficou previsto para as 14h05 do dia 16.12.2023, com chegada ao destino final às 09h30 do dia seguinte; o embarque no retorno ficou previsto para as 11h do dia 22.11.2023, com chegada ao destino final às 16h35 do mesmo dia.

3.

Informam que ao desembarcarem na viagem da ida, a bagagem demorou uma hora para ser entregue. Asseveram que na viagem de retorno também houve extravio da bagagem, que foi devolvida um dia depois.

4.

Registram que na bagagem estavam itens importantes para amamentar sua filha de menos de 02 anos, e que nesse interim teve que comprar fralda, leite e mamadeiras novas.

5.

In casu
, os recorridos lograram êxito em comprovar seus argumentos, consubstanciado no extravio temporário de suas bagagens que se encontrava sob a responsabilidade da recorrente, situação que
configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral.

6.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pelos consumidores ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros da empresa de transporte aéreo, levando em consideração que os reclamantes ficaram sem sua bagagem, por duas vezes, sendo que estavam viajando com sua filha menor de 2(dois) anos.

7.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

8.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada reclamante, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os reclamantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

9.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM PELA COMPANHIA AÉREA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INDEMONSTRADA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

O extravio de bagagem, de forma temporária e/ou definitiva, configura falha na prestação do serviço e, portanto, frustra a expectativa do consumidor depositada no serviço prestado, o que é suficiente para causar danos materiais e morais.”
(N.U 1002438-70.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 14/04/2024).

“RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo este serviço ocorrer de forma adequada e eficiente. Havendo prova de que a bagagem foi efetivamente extraviada, encontra-se caracterizada a conduta ilícita.

2. Os danos materiais podem ser subclassificados em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). No caso, os danos materiais (emergentes) foram comprovados por meio de notas fiscais.

3. O extravio de bagagem gera dano moral in re ipsa e decorre tão somente da conduta da instituição financeira, conforme a jurisprudência das Turmas Recursais. 4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. Tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o extravio da bagagem e a espera no aeroporto para recebê-las, necessitando inclusive de hospedagem em Cuiabá, a indenização arbitrada na sentença em R$ 3.500,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral e não merece reparo.

5. Recurso Inominado conhecido e não provido. 6. Custas e honorários advocatícios pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).”
(N.U 1003135-08.2023.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024).

10.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre a condenação, nos moldes do artigo 55 da Lei 9.099/95.

12.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024